Tribunal: TJES
Processo: 5000855-83.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000855-83.2025.8.08.0044

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GRAZIELA CALDEIRA DE CARVALHO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. IMPRONÚNCIA. CONFISSÃO DO CORRÉU. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM - QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DE GRAZIELA PROVIDO. RECURSO DE REINALDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se

de recursos em sentido estrito interpostos por Graziela Caldeira de

Carvalho e Reinaldo Gomes Pereira, contra decisão do Juízo da Vara

Única da Comarca de Santa Teresa, que os pronunciou pela suposta

prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III

e IV, e art. 211, ambos do Código Penal.

Graziela

alegou ausência de indícios de autoria e excesso de linguagem na

decisão. Reinaldo sustentou legítima defesa e, subsidiariamente,

excesso de linguagem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em análise:
(i) verificar se há indícios suficientes de autoria para submeter Graziela Caldeira de Carvalho a julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii) definir se deve ser reconhecida a legítima defesa ou o excesso de linguagem suscitado
por
Reinaldo Gomes Pereira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não implicando juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.
5. Quanto a Graziela, as provas colhidas não evidenciam sua participação na empreitada criminosa. O corréu Reinaldo assumiu a autoria dos delitos, alegou legítima defesa, e afirmou que a recorrente não participou da execução, o que afasta a manutenção da pronúncia quanto a ela.
6. Em relação a Reinaldo, a confissão aliada às provas periciais e circunstanciais reforçam a existência de indícios de autoria, não sendo possível reconhecer a legítima defesa nesta fase, devendo a tese ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
7. As qualificadoras do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal permanecem, porquanto amparadas, em tese, em elementos colhidos na investigação e confirmados judicialmente.
8. Inexistente excesso de linguagem na decisão de pronúncia, que se limitou a demonstrar a admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Graziela Caldeira de Carvalho
provido
, para impronunciá-la.
10. Recurso de Reinaldo Gomes Pereira
desprovido
, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

A

ausência de indícios de autoria em relação à acusada impõe sua

impronúncia, conforme o art. 414 do CPP.

A

confissão do corréu e a presença de elementos probatórios

mínimos justificam a pronúncia e a manutenção das

qualificadoras.

A

tese de legítima defesa, quando não comprovada de forma

inequívoca, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/04/2017, DJe 11/04/2017;
STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto por Graziela Caldeira de Carvalho para impronunciá-la e negar provimento ao recurso interposto por Reinaldo Gomes Pereira, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO VALTER TEIXEIRA :-

Eminente desembargador presidente, demais desembargadores, douta procurador de justiça, serventuários, colegas advogados.

Estou atuando nesse processo como advogado nomeado pelo Ilustre Juiz de Direito da Comarca de Santa Tereza para promover a defesa de Reinaldo Gomes Pereira. O recorrente Reinaldo Gomes Pereira foi pronunciado nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 3 e 4, e no artigo 211, todos do Código Penal Brasileiro.

Mas antes de entrar no mérito, apresento uma preliminar, qual seja excesso de linguagem. O juiz da comarca, na sentença de pronúncia, diz textualmente:

“Quanto as qualificadoras dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 121 do Código Penal, entendo que ficou caracterizado.”

Continuando, diz ainda:

É sabido que o motivo fútil é aquele que flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, não sendo motivo para respaldá-lo a tirar a vida de outrem.

Diante deste fato, entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois tudo corrobora para o entendimento que o crime teria ocorrido por motivo fútil..

Em relação à qualificadora do inciso 3 do artigo 121, parágrafo 2º do CPP, verifica-se, conforme laudo pericial juntado em folhas 266/286, tratar-se de morte cruel, onde os acusados supostamente teriam acertado a vítima com golpes de machado em sua cabeça, quando esta já estava desacordada.

Assim entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois tudo corrobora para o entendimento que o crime ocorreu de maneira cruel.

Em relação à qualificadora do inciso 4 do artigo 121, durante a instrução processual e depoimento dos próprios réus, infere-se que a vítima estava desacordada no momento em que os supostos acusados teriam decidido ceifar a vida desta sem que houvesse condições da mesma se defender, já que, como se deduz, os golpes de machados dados na cabeça da vítima foram resultados da causa mortes.

Novamente, excelência, o juiz monocrático adentrou no mérito caracterizando excesso de linguagem.

O fato, ocorrido na zona rural do município de Santa Tereza, aconteceu quando o sogro do recorrente, Sr. Lourival Caldeira de Carvalho, estava ingerindo bebida alcoólica, mais precisamente cachaça, momento em que começou a discutir com sua filha, Graziela Caldeira de Carvalho. Isso dentro da casa do recorrente Reinaldo Gomes Pereira.

Reinaldo, ao ir em defesa da esposa, filha de Lourival, foi surpreendido com um golpe denominado mata-leão, ou seja, estrangulamento pelas costas. Lourival, por sinal, pessoa bem mais alta e bem mais forte que Reinaldo.

Conseguindo se desvencilhar, Reinaldo empurrou Lourival, que caiu, mas logo se apoderou de uma faca e partiu para cima de Reinaldo que por seu turno pegou um machado e se defendeu com uma arma e acabou por praticar o evento fatídico.

Vossas Excelências sabem que o mata-leão é um golpe usado nas artes marciais. Todavia aplicado pelas costas, em uma briga, ele tende a impedir a passagem do sangue para o cérebro.

Nós temos um exemplo recente, no último sábado, o irmão do músico Alexandre Pires foi morto por um mata-leão em uma boate.

No primeiro recurso sentido estrito, interposto, o procurador de justiça aduziu. Enquanto o Reinaldo Gomes Pereira se desvencilhou de Lourival, a vítima, esta, caiu e bateu a cabeça no muro, ficando momentaneamente inconsciente.

Até esse ponto, agiu em legítima defesa. O recorrente Reinaldo, porém, a partir do momento em que armou com o machado e desferiu na vítima o golpe. No entanto, a Câmara Criminal, ao julgar o recurso sentido estrito, anulou a sentença de pronúncia por excesso de linguagem, pelo fato de o juiz da instância primeira ter ingressado no mérito, violando assim o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Pois bem, O processo voltou à comarca de origem e, dada a vista ao Ministério Público, este manifestou-se pela pronúncia, mas com a exclusão das qualificadoras dos incisos 2 e 3, mantendo-se a 4.

O juiz, no entanto, não se ateve ao pronunciamento ministerial e manteve a pronúncia com a capitulação jurídica da pronúncia.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente agiu com excesso culposo, pois excedeu-se culposamente aos limites da legítima defesa, subsidiariamente sustentando-se o excesso exculpante na legítima defesa.

O estado psíquico do agente, elemento de caráter subjetivo, faz com que este ultrapasse a fronteira de que lhe é permitido fazer, onde essa violação ocorre, além do devido, em virtude da não-consciência e não-previsão, não se dando conta o agente que está se excedendo.

Ao contrário, este acredita ainda que a agressão persiste ou que ainda ocorrerá.

Antes este age com medo, pavor, surpresa, é o chamado estado de confusão mental. Neste caso, entende-se que estamos diante de causa de exclusão de culpabilidade, pois nas circunstâncias em que o agente encontrava-se, não seria possível exigir um comportamento diferente, sendo, portanto, uma situação de inexigibilidade da conduta diversa. Trata-se de uma cláusula supralegal de exclusão da culpabilidade.

Então, excelência, diante do exposto, a defesa pede que esta Corte absolva sumariamente o recorrente Reinaldo Gomes Pereira nos termos do artigo 386 do CPP.

fim, a Defesa reconhece a confissão do réu em relação à ocultação de cadáver, embora reprovável, foi um ato subsequente praticado em um contexto de pânico e desespero, após o fato principal, e não um ato que anula a tese de excludente de criminalidade para homicídio.

Assim, em relação à ocultação de cadáver, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo a confissão considerada como atenuante obrigatória na dosimetria da pena, conforme a súmula 545 do STJ. A defesa pede deferimento, agradece a oportunidade e uma boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento V.Exa. e em razão de algumas questões trazidas na sustentação oral, peço o retorno dos autos para uma reapreciação da matéria.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO:- 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

VOT
O
- MÉRITO:

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
GRAZIELA CALDEIRA DE CARVALHO
e
REINALDO GOMES PEREIRA
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE SANTA TERESA/ES
, cujo conteúdo teve o condão de pronunciá-los em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Também como dito, aduz a recorrente
GRAZIELA
, em síntese, que não foram comprovados em juízo os necessários indícios de autoria, sendo certo que há evidente excesso de linguagem na decisão objurgada quanto às qualificadoras apontadas pelo juízo.

REINALDO GOMES PEREIRA
sustenta que seu agir norteou-se em nome da legítima defesa, e que alternativamente não incidem as qualificadoras mencionadas.

Contra-argumentos apresentados, pelo provimento do recurso de Graziela, e desprovimento do recurso de Reinaldo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos dois recursos.

Pois bem.

Registro inicialmente que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que “
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

Deveras, “
não existe no ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

Ainda antes de exteriorizar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas o que retrata a denúncia apresentada em desfavor dos ora recorrentes:

“
Que em data incerta do mês de novembro de 2015, à noite, na região abrangida pela cidade de Santa Teresa/ES, os denunciados Reinaldo Gomes Pereira e Graziela Caldeira de Carvalho desferiram vários golpes com armas brancas contra a vítima Lourival Caldeira de Carvalho, causando-lhe lesões que a levaram a óbito.

Segundo se apurou, na data dos fatos, encontravam-se na casa dos denunciados, os denunciados, a vítima e os filhos dos denunciados, quando, então, a vítima questionou à sua filha Graziela, ora denunciada, onde se encontrava a cachaça que ele havia guardado. Irritada com a insistência da vítima em querer saber onde estava a sua cachaça, a denunciada Graziela iniciou uma discussão com a vítima, da qual também participou o denunciado Reinaldo.

No momento da discussão, o denunciado Reinaldo empurrou a vítima contra um muro e, logo em seguida, percebendo que a vítima encontrava-se impossibilitada de se defender, a denunciada Graziela, valendo-se de uma faca, e o denunciado Reinaldo, utilizando-se de um machado, ambos com animus necandi, desferiram golpes contra a região da cabeça da vítima, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Logo em seguida, verificando que a vítima estava morta, os denunciados colocaram o corpo em um local em que caía água da rede de esgoto. Ato contínuo, no dia seguinte, objetivando ocultar o cadáver, os denunciados enrolaram o corpo da vítima em um saco de linhas, cobriram-no com uma lona e o enterraram em uma cova rasa, cavada pelo denunciado Reinaldo, há uns quinze metros de sua casa.

Tempos após, a polícia recebeu uma denúncia anônima dando conta da ocorrência do fato ora narrado, bem como da autoria. A par disso, os agentes policiais encetaram diligências e localizaram o denunciado Reinaldo, que foi encaminhado ao DPJ de Aracruz-ES, onde, ao ser ouvido pela autoridade policial, espontaneamente confessou a prática do crime de homicídio contra a vítima Lourival (depoimento constante à fl. 58).

Assim agindo, incorreram os denunciados nas condutas criminosas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) III (meio cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e no artigo 211 c/c artigo 65, todos do Código Penal
[...]”.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pela prova documental acostada aos autos, como afirmado na origem.

No que se refere aos indícios de autoria, com relação a
GRAZIELA CALDEIRA DE CARVALHO
perfilho do mesmo entendimento manifestado pela recorrente, e pela presentante do Parquet em primeiro grau de jurisdição, no sentido de que os mesmos não foram comprovados em juízo.

Pelas provas produzidas nos autos temos que, em linhas gerais, o homicídio fora perpetrado na residência dos denunciados, em face do genitor da recorrente Graziela, inexistindo comprovação de que a mesma participou da empreitada criminosa, sendo certo que seu companheiro, REINALDO GOMES PEREIRA, confessou que praticou os atos de execução, alegando que agiu em nome da legítima defesa.

Não há outras testemunhas presenciais, e as que souberam dos fatos por ouvir dizer, nada declararam em juízo que pudesse nortear juízo positivo quanto a indícios de autoria com relação a GRAZIELA. Consigno que a apelante retificou pormenores do depoimento prestado na esfera policial, negando a participação no homicídio, e que Reinaldo, em juízo, de igual forma destacou que a apelante realmente não participou da execução dos delitos.

De se destacar, por relevante, a conclusão alcançada pela defesa, no sentido de que não foram comprovados os indícios de autoria por parte de Graziela, e que inclusive o laudo de exame cadavérico não revelou que a morte da vítima tenha sido provocada por instrumento perfurocortante, mas por instrumento contundente e corto-contundente, possivelmente o machado utilizado por Reinaldo.

Sabemos que a pronúncia só deve prevalecer se comprovados os indícios de autoria de acordo com as provas obtidas ou reafirmadas na esfera judicial, à luz do contraditório, mas realmente não é esta a hipótese dos autos, ao menos com relação à apelante Graziela Caldeira de Carvalho.

Sua impronúncia, portanto, é medida que se impõe, restando prejudicado o seu pedido de reconhecimento de excesso de linguagem com relação às qualificadoras.

O mesmo não se consolida com relação a
REINALDO GOMES PEREIRA
, eis que confessou a prática dos delitos, e, tendo em vista que a tese de legítima defesa não se projetou de forma clara e inconteste, impossível que a mesma seja sumariamente reconhecida na 1ª fase do procedimento do Júri, tratando-se de deslinde e decisão que deve realmente ser submetida ao Soberano Conselho de Sentença.

Em trato continuativo destaco que não vislumbro
nulidade relacionada a excesso de linguagem, com relação às qualificadoras contidas no decisum.

Eis os termos do capítulo da decisão:

Das Qualificadoras.

Quanto às qualificadoras dos incisos II, III e IV do § 2º do artigo 121 do
Código Penal, entendo que ficou caracterizada (por certo para fins de pronúncia).

Constatou-se, pela instrução processual penal, que
a conduta criminosa dos acusados supostamente ocorreu após uma discussão em que a vítima supostamente teria discutido com os denunciados o paradeiro de um litro de cachaça
.

É sabido que o motivo fútil é aquele, flagrantemente, desproporcional ao resultado produzido, não sendo motivo para respaldá-lo a tirar a vida de outrem.

Diante deste fato, entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois
tudo corrobora para o entendimento que o crime teria ocorrido por motivo fútil
.

Em relação à qualificadora do inciso III do art. 121, §2° do CPB, verifica-se, conforme laudo pericial juntado em fls. 266/286, tratar-se de morte cruel,
onde os acusados supostamente teriam acertado a vítima com golpes de machado em sua cabeça com esta já desacordada
.

Assim, entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois
tudo corrobora para o entendimento que o crime ocorreu de maneira cruel
.

Em relação à qualificadora do inciso IV do art. 121, §2° do CPB, durante a instrução processual e depoimentos dos próprios Réus, infere-se que a vítima estaria desacordada no momento em que
os supostos acusados teriam decidido ceifar a vida desta
, sem que houvesse condições da mesma se defender, já que, como se deduz, os golpes de machado dados na cabeça da vítima foram o resultado da causa mortis.

À evidência das provas dos autos,
estabelecido está um coeficiente de viabilidade fática à configuração do tipo, em seus aspectos objetivo e subjetivo,
dada a natureza da ação dos acusados, a forma e a condição em que se desenvolveu a atividade criminosa, corroborado ainda pelos Laudos Periciais e depoimentos.

Em relação ao crime previsto no artigo 211 do CPB, para que se caracterize tal delito é necessário que aja vontade consciente voltada a destruir, subtrair ou ocultar o cadáver, independentemente de qualquer outra finalidade, como motivo de vingança pessoal ou esconder vestígios de outro crime.

Assim, diante as provas carreadas aos autos, nota-se que o corpo da vítima foi enterrado em uma cova rasa envolto de lona logo após sua morte, sendo que desta forma,
resta necessário a incidência do artigo 211 do CPB com relação aos supostos autores do crime.

Em relação ao artigo 65, III, “d”, verifica-se que há nos autos a confissão espontânea do acusado, devendo prevalecer sua incidência.

Em relação ao artigo 61, II, “e”, se assim entender os jurados, o crime foi cometido contra ascendente da denunciada Graziela, devendo prevalecer sua incidência.

Não vislumbro, a priori, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a antijuridicidade. Tampouco veja causa que afaste a imputabilidade (...)”.

Há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Juiz,
no todo decisório
, emite juízo de certeza, ou se inclina para o juízo de certeza, e não é esta a hipótese dos autos, como visto, à luz da afirmação de ocorrência dos crimes (materialidade inconteste) e suposta autoria afirmada na decisão de pronúncia.

Não houve incursões aprofundadas quanto à matéria que será, oportunamente, examinada pelos jurados, ao menos com relação ao recorrente. Ao exteriorizar argumentos para estruturar a pronúncia, não existiu posicionamento sobre o mérito da ação penal, tratando-se de linguagem que não possui o condão de direcionar o julgamento em Plenário.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO RECURSOS, DOU PROVIMENTO AO INTERPOSTO POR GRAZIELA CALDEIRA DE CARVALHO, PARA IMPRONUNCIÁ-LA, E NEGO PROVIMENTO A VIA RECURSAL INTERPOSTA POR REINALDO GOMES PEREIRA.

É como voto

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*